Tribunal: TJDFT
Processo: 0715619-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715619-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA SOBRINHO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF no processo no 0702696-21.2018.8.07.0016, que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de declaração de validade da intimação da penhora realizada nos autos, a fim de que fosse admitida a validade do ato, mesmo diante da devolução da correspondência de intimação não cumprida, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Trata-se de pedido de presunção de validade da intimação feita no endereço constante dos autos. É o breve relato. Decido. A Lei 6.830/80 prevê, em seu artigo 12, §3o, que a intimação da penhora será pessoal quando o aviso de recepção contiver assinatura de terceiros. Dessa forma, por se tratar de lei especial que regulamenta a matéria, deve prevalecer em face da disposição do art. 274, § único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se o exequente para que traga endereço atualizado para a intimação (processo de origem no 0702696-21.2018.8.07.0016) Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC. Sustenta que não há conflito normativo entre esse dispositivo e o art. 12, §3o, da Lei no 6.830/80, pois ambos podem ser interpretados de forma complementar. Defende que o §4o, do art. 841, do CPC, autoriza expressamente a aplicação do art. 274, parágrafo único, para considerar válida a intimação realizada no endereço constante dos autos, quando não houver comunicação prévia da mudança de domicílio pela parte executada. Assevera que a interpretação conferida pelo juízo de piso conduz a um tratamento desigual entre credores fiscais e civis, contrariando o princípio da isonomia (art. 5o, CF) e a preferência do crédito tributário (art. 186, CTN). Pontua que houve citação válida no endereço informado, e que a devolução posterior da correspondência de intimação não pode ser atribuída ao exequente, mas sim à ausência de comunicação de novo endereço por parte do executado. Pondera, ainda, que a jurisprudência do TJDFT admite a validade da intimação da penhora nessas hipóteses, conforme demonstram os acórdãos 1262765 e 1208884, ambos da 2a e 3a Turmas Cíveis, respectivamente, os quais reconhecem que, não sendo comunicado novo endereço, a presunção de validade se mantém, inclusive quando a intimação não for recebida pessoalmente. Requer, desse modo, seja concedida tutela antecipada recursal, autorizando-se a expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a validade da intimação da penhora, com fulcro no art. 274, parágrafo único, e art. 841, §4o, do CPC, ambos compatíveis com o art. 12, §3o, da Lei no 6.830/80. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De início, cumpre analisar os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, os quais são a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, discute-se a validade da intimação da penhora realizada no endereço em que anteriormente foi validamente citado o executado, com posterior devolução da correspondência com a informação de que o destinatário era “desconhecido”. A decisão agravada afastou a incidência do art. 274, parágrafo único, do CPC, por entender prevalecer a norma do art. 12, §3o, da Lei no 6.830/80 (LEF), que exige intimação pessoal da penhora caso a citação tenha sido recebida por terceiro. Entretanto, não há incompatibilidade entre os dispositivos, sendo ambos conciliáveis. Para melhor compreensão, transcrevem-se os dispositivos legais pertinentes: Reza o art. 12, §3o, da Lei no 6.830/1980 – LEF: “Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora. [...] § 3o - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal.” Já o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece: “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Extrai-se julgados deste TJDFT no sentido de que ambos os dispositivos devem ser interpretados de forma complementar, permitindo a aplicação subsidiária do art. 274, parágrafo único, do CPC na execução fiscal, especialmente quando não há demonstração de que o executado comunicou mudança de endereço. Confira-se: “A norma especial, art. 12, §3o da Lei no 6.830/1980, não obsta a aplicação subsidiária do art. 274, parágrafo único, do CPC à execução fiscal, na hipótese de, quando da intimação da penhora, a diligência não ser concretizada ante a informação contida no AR de que o executado se mudou [...]” (TJDFT, Acórdão 1976874, 6a Turma Cível, julgado em 06/03/2025, DJe 03/04/2025). “Conquanto não recebida pessoalmente a citação pelo devedor [...], presume-se que fora aperfeiçoada de forma válida e eficaz se entregue o mandado no endereço do contribuinte [...] ensejando idêntica presunção de validade à intimação da penhora [...]” (TJDFT, Acórdão 1972311, 1a Turma Cível, julgado em 19/02/2025, DJe 10/03/2025). Ressalte-se que, conforme entendimento destacado, compete ao executado manter seu endereço atualizado no curso do processo, sendo sua omissão causa bastante para a validade da intimação enviada ao endereço constante da Certidão de Dívida Ativa ou da citação. Cumpre ressaltar que o parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil veicula norma de caráter geral que impõe à parte o dever processual de manter o seu endereço atualizado nos autos. Possui por finalidade precípua garantir a efetividade da comunicação dos atos processuais e coibir que a parte se beneficie de sua própria omissão, alterando seu endereço sem notificar o juízo, a fim de evitar o recebimento de intimações e, assim, procrastinar ou frustrar o andamento do processo. Desse modo, o fato de a intimação da penhora não ter sido recebida pessoalmente não macula sua validade, desde que a correspondência tenha sido enviada para o endereço informado pelo devedor e não tenha sido comunicada alteração posterior. No caso dos autos, inclusive houve citação válida no endereço em que a intimação da penhora restou frustrada, o que robustece ainda mais a necessidade de se dar validade à intimação frustrada Desse modo, considerando a probabilidade do direito invocado pelo agravante e o risco de prejuízo processual à Fazenda Pública, mostra-se cabível o deferimento parcial da tutela recursal, apenas para reconhecer a validade da intimação da penhora com base na aplicação conjugada dos artigos 12, §3o, da LEF, 274, parágrafo único, e 841, §4o, do CPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, a fim de reconhecer, em sede liminar, a validade da intimação da penhora realizada no endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, c/c art. 841, §4o, ambos do CPC, e art. 12, §3o, da Lei no 6.830/80. Intime-se o agravado, caso queira, para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator